Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600643-16.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz Osvaldo Canela Junior
Órgão julgador: Juiz Osvaldo Canela Junior
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
17/03/2026
Número: 0600643-16.2024.6.16.0194

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 27/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600643-16.2024.6.16.0194, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral
número 0600643-16.2024.6.16.0194 e parcialmente procedente a ação de investigação judicial
eleitoral número 0600627-62.2024.6.16.0194 para reconhecer o desrespeito ao limite de gastos com
publicidade oficial, em vulneração ao disposto no art. 73, VII da Lei 9504/97 (conduta vedada).
Condenou os investigados no pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos). Acolheu os embargos de declaração para, corrigindo o erro
material, aclarar que a obrigação do pagamento da multa recai sobre o chefe do poder executivo do
Município de Pontal do Paraná na época da concessão da liminar, nos termos da própria decisão
do e. Tribunal Regional Eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Coligação
"Pontal para todos" (NOVO, Federação PSDB Cidadania, PMB e PRD com fulcro no art. 22 da Lei
Complementar 64/90, em face de Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini. Alega-se que,
o 1º Investigado, em prol de sua reeleição, beneficiando por consequência ambos os demandados,
tem realizado cometido abuso de poder político. A estratégia de abuso de poder político e
econômico é evidente. Estando o Município em período vedado para a contratação por concurso
público ou PSS (art. 73, V, da Lei 9.504/97), o Prefeito credencia pessoas físicas, por meio de
procedimento de contratação diverso do concurso, mas voltado a atingir idêntica finalidade
vedada. O investigado tem praticado abuso de poder político por meio de credenciamento
microempreendedores individuais para prestar serviço de roçada no município, mesmo possuindo
contrato licitado com pessoa jurídica vigente até 2025, o que indica a finalidade eleitoreira das
contratações e burla a vedação do art. 73, V da Lei 9.504/97). JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
18/06/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PATRICIA MILLO MARCOMINI (EMBARGANTE)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
RUDISNEY GIMENES FILHO (EMBARGANTE)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)

PONTAL PARA TODOS [NOVO/AVANTE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO
PARANÁ - PR (EMBARGADA)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44861787
16/03/2026
14:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44861787 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.065

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600643-16.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: Juiz Osvaldo Canela Junior
EMBARGANTE: RUDISNEY GIMENES FILHO
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
EMBARGANTE: PATRICIA MILLO MARCOMINI
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
EMBARGADA:
PONTAL
PARA
TODOS
[NOVO/AVANTE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO.
MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que julgou recursos eleitorais
interpostos contra as sentenças proferidas nos autos nº 0600627-62.2024.6.16.0194, nº
0600643-16.2024.6.16.0194, nº 0601110-92.2024.6.16.0194 e nº 0601094-41.2024.6.16.0194,
que trataram de ações de investigação judicial eleitoral no contexto da Eleição de 2024 no
município de Pontal do Paraná.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão,

Num. 44861787 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
contradição e obscuridade no v. acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização como
sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial enfrenta suficientemente a
controvérsia e apresenta fundamentação apta a justificar a conclusão adotada, ainda que
não examine, de forma individualizada, todos os argumentos das partes. Do mesmo modo,
inexiste contradição quando há coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo,
assim como não se verifica obscuridade quando a decisão se mostra clara e inteligível.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão, nos termos
do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III.IV. As insurgências apresentadas pelos embargantes não configuram vícios passíveis de
correção por embargos de declaração, mas representam mero inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recursos conhecidos e desprovidos.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Publicação: DJe,
28-6-23;
TSE, ED–AgR–AR nº 0600055–97/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicação:
DJe, 30-11-2017;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Publicação: DJe, 16-
06-2017.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, art. 73, V; Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025; Decreto nº 7.766/2019, art. 7º, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2026

Num. 44861787 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
RELATOR(A) Juiz Osvaldo Canela Junior

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por Ezequiel Tavares Alves,
pela Coligação Pontal para Todos e por Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo
Marcomini, em face do v. acórdão nº 68.847 que apreciou os recursos eleitorais
interpostos contra as sentenças proferidas pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos,
nos autos nº 0600627-62.2024.6.16.0194, nº 0600643-16.2024.6.16.0194, nº 0601110-
92.2024.6.16.0194 e nº 0601094-41.2024.6.16.0194.
Esta egrégia Corte decidiu da seguinte forma:

i) autos nº 0600627-62.2024.6.16.0194 e nº 0600643-16.2024.6.16.0194: conheceu e deu
provimento ao recurso interposto por Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini,
para afastar a prática da conduta vedada descrita no art. 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/97;
conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela Coligação Pontal Para
Todos, para reconhecer a prática da conduta vedada descrita no art. 73, inciso V, da Lei
nº 9.504/97, impondo a Rudisney Gimenes Filho e a Patricia Millo Marcomini,
individualmente, multa no valor de R$ 53.205,00;
ii) autos nº 0601110-92.2024.6.16.0194: conheceu e negou provimento ao recurso
interposto pela Coligação Pontal Para Todos, mantendo-se a r. sentença que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral;
iii) autos nº 0601094-41.2024.6.16.0194: conheceu e negou provimento ao recurso
interposto por Ezequiel Tavares Alves, mas conheceu e deu provimento ao recurso
interposto por Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini, para afastar a
condenação de ambos pela prática de captação ilícita de sufrágio e as penalidades dela
decorrentes.

Em suas razões recursais, o embargante Ezequiel Tavares Alves alegou, em síntese, que:
a) o v. acórdão omitiu-se em enfrentar a questão da imprestabilidade do testemunho do
Sr. Erick, cujo comportamento se mostrou conflituoso e sem credibilidade; b) os
depoimentos das demais testemunhas apresentaram distorções de versões e não
atestaram que os canos ou o almoço foram adquiridos e entregues pelo embargante, não
havendo prova segura a respeito; c) os fundamentos adotados pelo v. acórdão não se
revestem da robustez necessária para ensejar a condenação; d) o disposto no art. 368-A
do Código Eleitoral seria aplicável ao caso. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que esta egrégia Corte manifeste-

Num. 44861787 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
se sobre os temas ora abordados, afastando a condenação que lhe foi imposta (ID
44821998 - autos nº 0601094-41.2024.6.16.0194).
Por sua vez, a Coligação Pontal para Todos sustentou que: a) há contradição e omissão
na análise detalhada das condutas vedadas em relação à terceirização dos serviços de
saúde e ao credenciamento de MEI’s, e omissão no exame da reprovabilidade da conduta
e na conclusão de que não deteve potencialidade para desequilibrar a disputa eleitoral; b)
há omissão na análise da concessão de licenças-prêmio convertidas massivamente em
pecúnia, com verbas indenizatórias represadas e concedidas às vésperas do pleito, com o
manejo da máquina pública de maneira discricionária e apta a desequilibrar a disputa
eleitoral; c) há contradição quanto ao reconhecimento da captação ilícita de sufrágio, pois
Ezequiel Tavares foi condenado, enquanto Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo
Marcomini foram absolvidos, apesar de estarem em situações idênticas; d) há omissão
sobre a tese de que o Prefeito tanto possuía conhecimento dos fatos, que incentivou a
formalização da associação dos moradores do Olho D ́água, a fim de dar ares de
legalidade à corrupção eleitoral; e) o v. acórdão é omisso e obscuro ao não averiguar as
degravações colacionadas pelos embargantes, acerca do depoimento da testemunha
Erick Araújo da Silva, que corroboram a tese de que Rudisney Gimenes Filho aderiu, de
forma consciente e voluntária, à conduta de seu aliado político, Ezequiel Tavares. Com
esses argumentos, postulou a reforma do v. acórdão, com efeitos modificativos, para que
sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades, mantendo-se a condenação da
sentença recorrida nos autos nº 0601094-41.2024.6.16.0194, a reforma das sentenças
exaradas nos autos nº 0600627-62.2024.6.16.0194, nº 0600643-16.2024.6.16.0194 e nº
0601110-92.2024.6.16.0194, para o fim de condenar os embargados pela prática de
condutas vedadas e abuso de poder político e econômico. Pleiteou, ainda, o
prequestionamento das matérias (ID 44825097 - autos nº 0601094-41.2024.6.16.0194).
Os embargantes Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini aduziram, em
síntese, que o v. acórdão: a) é omisso quanto à distinção entre a contratação de pessoal e
a contratação de serviços no contexto do credenciamento de MEI’s, bem como quanto à
inexistência de autoria e dolo da candidata ao cargo de vice-prefeito; b) foi contraditório
sobre o reconhecimento da ausência de potencialidade e a fixação da multa; c) foi
obscuro em relação à utilização da divulgação em rede social como fundamento
sancionatório. Requereram, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, com efeito
modificativo, para afastar o reconhecimento da conduta vedada e, não sendo esse o
entendimento, reduzir o valor da multa aplicada. Pleitearam, subsidiariamente, que sejam
explicitados os fundamentos jurídicos e fáticos da condenação, inclusive quanto à
individualização das condutas, com o prequestionamento da matéria (ID 44826495 - autos
nº 0600643-16.2024.6.16.0194).
Em contrarrazões aos embargos apresentados por Rudisney Gimenes Filho e Patricia
Millo Marcomini, a Coligação Pontal para Todos afirmou que o v. acórdão não foi omisso,
pois expressamente distinguiu a contratação pessoal e a contratação de serviços,
tampouco contraditório, uma vez que a dosimetria da multa foi coerente e justificada.
Argumentou não haver obscuridade, pois o v. acórdão foi específico ao mencionar que o
arbitramento da multa demanda a análise do critério da extensão e alcance da conduta.

Num. 44861787 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Ao fim, requereu o desprovimento do recurso (ID 44852938 - autos nº 0601094-
41.2024.6.16.0194 e ID 44853094 - autos nº 0600643-16.2024.6.16.0194).
Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini também apresentaram contrarrazões
aos embargos opostos pela Coligação Pontal para Todos, sustentando não haver omissão
quanto à chamada terceirização da saúde, nem quanto à concessão de licenças
especiais. Afirmaram não existir contradição quanto ao credenciamento de MEI’s, nem
quanto ao fato de que Ezequiel foi condenado por captação de sufrágio, enquanto
Rudisney Gimenes foi absolvido. Pleitearam o desprovimento do recurso (ID 44853720 -
autos nº 0601094-41.2024.6.16.0194).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de
todos os embargos de declaração, por considerar que não se vislumbra qualquer situação
de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim pretensões de reformar o v. acórdão, o
que é vedado pela via dos aclaratórios (ID 44855722 - autos nº 0601094-
41.2024.6.16.0194 e ID 44846492 - autos nº 0600643-16.2024.6.16.0194).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos interpostos devem ser conhecidos.

II.II. DOS VÍCIOS ALEGADOS PELOS EMBARGANTES
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera aquela
que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do
mesmo codex.
Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os
pontos essenciais da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Publicação: DJe, 28-6-23).

Num. 44861787 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato, alegação,
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. (In: GOMES, José Jairo.
Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109).

A contradição passível de correção por meio dos aclaratórios é aquela que indica a existência de
fundamentos antagônicos entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo, ou entre
fragmentos da própria decisão.
A propósito do vício da contradição, a doutrina assevera:

A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente inconciliáveis. A
contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna da decisão. Da mesma forma
que a obscuridade, a contradição interna pode estar no relatório, na fundamentação, na parte
decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação entre estes elementos. Há também contradição
interna quando o conteúdo do acórdão e sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda,
fala-se em contradição entre o teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a
contradição que porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não enseja a
interposição de embargos de declaração. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI,
José Rogério Cruz e (coord.) et. all. Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015.
p. 1.596)

Nesse sentido, é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a
exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz
de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o
recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela
instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no
REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, publicação: DJe, 16-6-
17)

A respeito do vício da obscuridade, Sandro Marcelo Kozikoski leciona:

[...] Ao se cogitar dos vícios que autorizam o uso dos embargos declaratórios, é de se observar
que as dificuldades intrínsecas à comunicação – enquanto condição de possibilidade do discurso

Num. 44861787 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
jurídico – podem acarretar a ocorrência de obscuridade, impossibilitando a compreensão dos
fundamentos da decisão ou de seu comando dispositivo [...] (KOZIKOSKI, Sandro Marcelo.
Sistema recursal CPC 2015: em conformidade com a Lei nº 13.256/2016 – Salvador:
JusPODIVM, 2016, p. 192).

Desse modo, a obscuridade a ser sanada pela via dos embargos de declaração se configura quando
há falta de clareza no texto, que prejudique a compreensão da decisão judicial.
Nas razões recursais, o embargante Ezequiel Tavares Alves sustenta que o v. acórdão é omisso por
não ter enfrentado a questão da imprestabilidade do testemunho do Sr. Erick Araújo da Silva e por
ter valorado os depoimentos testemunhais de forma equivocada, sem prova segura sobre a aquisição
e entrega dos canos, ou o patrocínio do almoço.
A título exemplificativo, vejam-se os seguintes trechos do v. acórdão embargado a respeito da prova
testemunhal, in verbis:

A prova oral colhida nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas Cristiane Sabadin
da Silva Ribeiro Carvalho e Erick Araújo da Silva, revela que alguns moradores da comunidade
Olho d’Água solicitaram ao candidato Ezequiel Tavares Alves apoio para a melhoria das
condições de abastecimento de água, cuja rede era precária e irregular (“gato” da rede da
Sanepar).
Uma semana após tal contato, foram entregues, na residência de Erick, aproximadamente, 35
barras de cano de 50mm, que seriam utilizadas para substituir as antigas tubulações
improvisadas, beneficiando cerca de 50 famílias da localidade.
Os relatos das três testemunhas são harmônicos no sentido de que, no dia da chegada dos canos,
Erick convocou os moradores, por meio de áudio enviado ao grupo de WhatsApp da comunidade,
para uma reunião com o prefeito e o vereador, ocasião em que seria discutida a situação do
bairro e apresentadas demandas coletivas. Nesta convocação, Erick avisou que os canos foram
entregues.
O depoimento de Erick Araújo da Silva confirmou expressamente que Ezequiel Tavares Alves, por
meio de ligação telefônica, informou que havia providenciado os canos, oportunidade em que
solicitou que fosse organizada reunião “com bastante gente”, para participação dele e do
prefeito.
A testemunha Cristiane afirmou mais de uma vez não ter visto quem entregou os canos, mas seu
depoimento reforça a narrativa de Erick, pois afirma que o material foi solicitado pela
comunidade a Ezequiel Tavares Alves e, após a solicitação, foi deixado na casa de Erick, um dia
antes da reunião. O depoimento de Cristiane Sabadin da Silva Ribeiro Carvalho comprova, ainda,
que os canos aparecem ao fundo do vídeo juntado à petição inicial (ID 44614254).
A prova oral demonstra, ainda, de forma harmônica e convergente, que, em 7-9-2024, dia seguinte
à chegada dos canos, foi realizado, na residência da testemunha Erick Araújo da Silva, evento de
caráter político-eleitoral, com a presença do prefeito e candidato à reeleição Rudisney Gimenes
Filho, do vereador e também candidato à reeleição Ezequiel Tavares Alves, bem como de
aproximadamente 30 pessoas. (...)

Num. 44861787 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Diante destes elementos orais e documentais, restou suficientemente comprovado que a referida
reunião, ocorrida em 7-9-2024, não se tratou de um encontro comunitário despretensioso, mas de
ato político-eleitoral planejado, organizado e articulado por Erick e Ezequiel, com a participação
de Rudisney.
A divergência pontual existente entre os depoimentos de Erick e Cristiane, quanto ao número de
pessoas presentes no evento, bem como entre Cristiane e Rozilda, no tocante ao momento exato da
instalação dos canos de PVC, não tem o condão de enfraquecer a prova oral produzida.
Com efeito, pequenas variações são inerentes à natureza da prova testemunhal, uma vez que se
trata de percepções pessoais de fatos observados a partir de perspectivas distintas, em momentos
diferentes. Não se verifica, portanto, contradição substancial ou inconsistência capaz de
comprometer a verossimilhança dos depoimentos.
Ao revés, os testemunhos colhidos em juízo mostram-se harmônicos e coerentes em seus aspectos
essenciais e com os demais elementos apresentados aos autos, convergindo quanto à entrega dos
canos por Ezequiel, à realização da reunião política e à presença dos recorrentes. (...)
Os depoimentos colhidos, especialmente o de Erick Araújo da Silva, que relatou a ligação
telefônica de Ezequiel solicitando a mobilização dos moradores, após confirmar que teria
providenciado os canos, e o de Cristiane Sabadin da Silva Ribeiro Carvalho, que confirmou que a
doação ocorreu um dia antes da reunião política, reforçam o nexo causal entre a entrega do
benefício e a busca de apoio político-eleitoral. (...)
Por fim, não há que se falar em ofensa ao art. 368-A do Código Eleitoral, o qual determina que a
prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à
perda do mandato.
Conforme orientação do colendo Tribunal Superior Eleitoral, o que o art. 368-A do Código
Eleitoral veda é a perda do mandato com prova testemunhal exclusiva e singular, ou seja, não se
admite a cassação com base exclusivamente no depoimento de uma única pessoa (RO 2229-52,
rel. Min. Rosa Weber, DJE de 6.4.2018).
Desse modo, não incide a regra do art. 368-A do Código Eleitoral no caso em análise, uma vez
que os fatos estão demonstrados pelos depoimentos de três testemunhas, corroborados por outros
elementos probatórios (gravações em vídeo), de forma que a condenação não está embasada em
depoimento isolado.
Destaca-se que não se pode considerar que o depoimento prestado por Erick teria sido
enfraquecido por suposta contradição decorrente da publicação de vídeos em sua rede social
Facebook, produzidos após a audiência de instrução em que realizada sua oitiva.
A análise do conteúdo dos vídeos, conforme descrições constantes em ata notarial (ID 44614513),
revela que as declarações ali proferidas não destoam, tampouco contradizem, as informações
prestadas por Erick em juízo. Ao contrário, verifica-se coerência entre os relatos, pois, tanto na
audiência, quanto nos vídeos, Erick afirma que a aquisição dos canos foi de responsabilidade de
Ezequiel Tavares Alves e que Rudão compareceu à sua residência para fins de campanha política.

Da leitura do v. acórdão depreende-se, portanto, que efetivamente houve análise a respeito de
suposta contradição entre o depoimento de Erick e a publicação de vídeos em rede social, bem
como que foram examinados todos os depoimentos, sobre os quais se concluiu serem harmônicos e
coerentes em seus aspectos essenciais.

Num. 44861787 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Além disso, foi registrado que “a análise conjunta das provas orais e documentais constantes dos
autos permite concluir, de forma segura e inequívoca, pela ocorrência de captação ilícita de
sufrágio praticada pelo candidato Ezequiel Tavares Alves”, o que claramente demonstra que o
decisum não se baseou exclusivamente na prova testemunhal.
O v. acórdão expressamente afastou a incidência do art. 368-A do Código Eleitoral, que veda a
perda do mandato com base em prova testemunhal exclusiva e singular, ao afirmar que "não incide
a regra do art. 368-A do Código Eleitoral no caso em análise, uma vez que os fatos estão
demonstrados pelos depoimentos de três testemunhas, corroborados por outros elementos
probatórios (gravações em vídeo), de forma que a condenação não está embasada em depoimento
isolado."
Dessa forma, não há que se falar em omissão a respeito da prova testemunhal, tampouco que não
houve prova segura para justificar o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio, uma vez que a
decisão fundamentou-se em conjunto probatório que abrange múltiplos depoimentos testemunhais,
considerados harmônicos e corroborados por evidências audiovisuais.
A Coligação Pontal para Todos afirmou que o v. acórdão é omisso e contraditório porque não
analisou detalhadamente as condutas vedadas em relação à terceirização dos serviços de saúde e de
credenciamento de MEI’s, havendo, ainda, contradição no exame da reprovabilidade da conduta e a
conclusão de que não deteve potencialidade para desequilibrar a disputa eleitoral. Já os embargantes
Rudisney Gimenes Filho e Patrícia Marcomini afirmaram haver omissão sobre a distinção entre a
contratação de pessoal e a contratação de serviços via credenciamento de MEI’s.
A respeito dos serviços de saúde, após analisar o disposto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, o v.
acórdão consignou que:

No caso em análise, entretanto, a contratação de pessoal terceirizado não se enquadra na hipótese
do referido dispositivo, uma vez que inexiste vínculo jurídico direto entre os trabalhadores e o ente
público contratante, sendo a relação estabelecida exclusivamente com a empresa prestadora de
serviços.
Os empregados de empresas terceirizadas não integram o quadro funcional da administração
pública, nem são destinatários diretos de atos de nomeação, contratação ou exoneração
praticados pelo gestor público.
Para a configuração desta conduta vedada é imprescindível que haja ao menos um vínculo direto
entre o servidor ou empregado e o Poder Público, pois somente assim se pode falar em utilização
indevida da estrutura administrativa em benefício eleitoral.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral já decidiu no sentido de que a contratação de mão-de-obra
por meio de empresas terceirizadas não se amolda objetivamente à restrição descrita no art. 73,
inciso V, da Lei nº 9.504/97, justamente pela ausência de vínculo direto entre os trabalhadores e o
ente público contratante. (...)
A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao afirmar que as condutas
vedadas previstas no art. 73 da Lei das Eleições devem ser interpretadas de forma estrita e
restritiva, vedando analogias ou interpretações extensivas que ampliem indevidamente o rol das
condutas proibidas (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060039428, Acórdão,

Num. 44861787 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/04/2024).
Cumpre mencionar, ainda, que não há alegação, tampouco comprovação pela investigante sobre
quando ocorreu a contratação das empresas terceirizadas.
À luz do exposto, não havendo vínculo concreto com a administração pública municipal, a
contratação de mão-de-obra, por meio de empresa terceirizada, não se enquadra como conduta
vedada pelo art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997.

O v. acórdão realizou, ainda, extensa análise de tais fatos sob a ótica da possibilidade de
materialização do abuso do poder, mas concluiu não haver indícios de irregularidade, in verbis:

Entretanto, mesmo ausente a conduta vedada, o abuso do poder poderia se materializar, quando
comprovado o desvio de finalidade, ou seja, se o ato foi praticado com intenção de influenciar o
eleitorado ou de desequilibrar o pleito.
A coligação recorrente afirma que o aumento de gastos na área da saúde, decorrente da
contratação de empresas terceirizadas, diretamente pelo município e por meio de dois consórcios
públicos, evidencia, por si só, o abuso de poder.
Os consórcios públicos em comento, para os quais se destinaram recursos da Prefeitura de Pontal
do Paraná, são o CISLIPA (https://cislipalitoral.com.br/) e o COMESP (https://comesp.atende.net/cidadao/pagina/comesp).
O primeiro, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, tem como integrantes os
Municípios de Guaraqueçaba, Matinhos, Morretes, Antonina, Pontal do Paraná e Paranaguá. O
segundo, o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, é integrado pelos Municípios da
região metropolitana de Curitiba e pelas cidades litorâneas de Matinhos, Guaratuba e Pontal do
Paraná.
De acordo com os dados indicados na petição inicial, é possível visualizar o montante referente às
despesas custeadas pelo município de Pontal do Paraná para terceirizados da saúde e aquelas
vertidas aos consórcios referidos (fl. 17), no primeiro semestre de cada ano.
Note-se:

Num. 44861787 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Observa-se que o aumento de gastos ocorreu de modo progressivo entre os anos de 2022, 2023 e
2024, especificamente para despesas com terceirizados custeadas diretamente pelo município,
com diferença aproximada de R$ 1.650.000,00 entre o primeiro semestre de cada exercício.
Os gastos direcionados ao COMESP também tiveram aumentos progressivos, com diferença de
cerca de R$ 700.000,00 de 2022 para 2023, e de R$ 1.000.000,00 de 2023 para 2024,
considerando apenas o primeiro semestre de cada ano.
Já as despesas com o CISLIPA permaneceram parelhas nos períodos comentados, próximas a R$
2.800.00,00 no primeiro semestre de cada ano.
A testemunha Josineia de Araújo, secretária de saúde, afirmou que a contratação de médicos no
município se dava por credenciamento, enquanto os enfermeiros e os técnicos eram contratados
por intermédio dos consórcios públicos (aos 06’40’’ do ID 44563512). Ao ser questionada sobre
qual a razão do aumento das despesas em 2024, informou que decorreu da epidemia de dengue e
das novas especialidades na policlínica (aos 05’ do ID 44563511).
Já a testemunha Dionéia Serafim de Castro, controladora geral do município, relatou que a
diferença de 2022, 2023 e 2024 se deu, ao que lhe informaram, em razão de muita demanda
reprimida e do covid, que exigiu o fortalecimento da saúde básica (aos 05’20’’ do ID 44563507).
Declarou, ainda, que houve reuniões internas em que se discutiu acerca do aumento de gastos,
para alertar, segundo seus dizeres, que “o município não tem perna para tanta contratação” (aos
04’ do ID 44563507).
Essas reuniões resultaram, inclusive, em medidas concretas de racionalização administrativa,
como informado pela testemunha Lílian da Veiga Gabardo, Diretora Administrativa, que declarou
a redução do número de médicos nos Prontos Atendimentos de quatro para três profissionais, a
partir de julho de 2024 (ID 44563514, aos 4’), ou seja, ainda antes do pleito.
O cenário delineado nos autos não revela, por si só, indícios de que tenha havido aumento atípico
ou direcionado das despesas públicas em saúde com finalidade eleitoral no primeiro semestre de
2024.
Ao contrário, as informações constantes dos documentos apresentados e dos depoimentos colhidos
em audiência apontam para um contexto de crescimento progressivo e linear dos gastos com a
saúde pública, justificado por fatores sanitários.
Observa-se, ainda, que o aumento de gastos foi assunto interno da municipalidade, com medidas
concretas para refreamento, ainda antes do pleito, diminuindo-se um profissional médico nos
prontos atendimentos.
O simples incremento de investimentos em áreas sensíveis como a saúde, especialmente em ano
eleitoral, não pode ser presumido como ilícito. Nesse sentido, o colendo Tribunal Superior
Eleitoral tem reiteradamente decidido, como será exposto, que o abuso de poder exige prova
inequívoca, robusta e contextualizada do uso indevido da máquina pública para favorecimento de
candidaturas.
Não havendo provas efetivas do desvio da finalidade para contratações de saúde, como no caso
destes autos, não há espaço para juízos frágeis da ilegalidade, desprovidos de suporte probatório,
a justificar a aplicação de sanções eleitorais.
A coligação recorrente, na qualidade de investigante, sequer se desincumbiu do ônus mínimo de
indicar testemunhas essenciais à elucidação dos fatos alegados, como, por exemplo, os próprios
empregados terceirizados, cujos depoimentos poderiam, em tese, contribuir para a comprovação
de eventual desvio de finalidade nas contratações.

Num. 44861787 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe que, na ausência de prova concreta
de desvio de finalidade, prevalece que o aumento de despesas decorreu de razões técnicas e
administrativas legítimas, especialmente em setor essencial como a saúde pública.
Nesse sentido, não compete à Justiça Eleitoral sindicar, em si mesmos, os dados relativos ao
aumento de gastos com políticas públicas essenciais, sem a concreta demonstração de que o Poder
Executivo se valeu de sua competência constitucional em desacordo com a finalidade pública que
lhe ordena o agir.
Mais que isso, na verdade, a Justiça Eleitoral só pode tomar conclusões acerca dessas políticas
públicas, como no caso em julgamento, se o desvio de poder for motivado por ilícita e comprovada
finalidade eleitoral.
Fora desses limites restritos ao processo eleitoral, é ainda ampla a possibilidade de controle das
políticas públicas, para concretização de direitos fundamentais ou para afastar a adoção de atos
discricionários não razoáveis.
Seja por meio de ações coletivas (como a ação popular, a ação civil pública e o mandado de
segurança coletivo) ou pela atuação de órgãos estatais, inclusive os de controle, o Poder
Judiciário poderá inquirir a legalidade da atuação executiva dos demais poderes. Isso, no entanto,
por iniciativa privada ou institucional alheia à estrita atribuição desta Justiça Especializada,
diga-se mais uma vez.
Nessa compreensão de limite de atuação da Justiça Eleitoral brasileira, sequer é legítimo
constitucionalmente, com base apenas em dados numéricos, como os dispostos nas planilhas
apresentadas pelos investigantes (anexas ao ID 44563551), resolver-se que o aumento de gastos
na saúde foi desmotivado ou não razoável, à míngua de nexo causal firmemente comprovado entre
a conduta e o desvio de finalidade de cunho eleitoral.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença recorrida, que decidiu pela
ausência de ilicitude, pois os aumentos de gastos com saúde pública não foram restritos ao
primeiro semestre do ano eleitoral, mas se verificaram, progressivamente, desde o ano de 2022, e
não há provas do nexo de causalidade entre os atos da administração pública e a suposta
obtenção de vantagem eleitoral.

Fica evidente, portanto, que o v. acórdão efetivamente examinou de forma detalhada e coerente as
alegações referentes à terceirização dos serviços de saúde, tanto sob a ótica da conduta vedada,
quanto sob a ótica do abuso de poder político, inexistindo qualquer vício quanto ao tema em
questão.
Quanto à contratação de MEI’s, constou no v. acórdão:

Importante ressaltar que a condição de microempreendedores individuais dos admitidos por
credenciamento não afasta sua condição de pessoas físicas diretamente contratadas. O instituto,
em sua natureza jurídica, não se pode confundir com a terceirização.
De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, os microempreendedores individuais,
apesar de possuírem CNPJ para fins fiscais, não deixam de ser pessoas físicas, que exercem
atividade empresária em nome próprio, com responsabilidade direta e pessoal.

Num. 44861787 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Transcreve-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que bem esclarece a
condição de pessoa física dos contratados na modalidade de microempreendedores individuais,
como no caso em julgamento.
In verbis:
O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem
atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do
negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa.
O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas
jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido
no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa
registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal
das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo
registro".
(STJ. 4ª Turma.REsp 1899342-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/04/2022 - Info 734).
A própria doutrina de Direito Empresarial, de André Santa Cruz, também deixa evidente que o
microempreendedor individual, espécie de empresário individual a teor da Lei Complementar nº
188/2021, é pessoa física (CRUZ, André Santa. Direito Empresarial - 6 ed. São Paulo: Juspodivm,
2023, p. 40 e 65):
Vale ressaltar que o empresário pode ser tanto uma pessoa física (ou pessoa natural como
preferem alguns) quanto uma pessoa jurídica. No primeiro caso, tem-se o empresário individual.
No segundo caso tem-se uma sociedade empresária.
Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e do colendo
Tribunal Superior Eleitoral, segundo os quais os empresários individuais, como o são os
microempreendedores individuais, são pessoas físicas para a seara eleitoral.
Transcreve-se o julgado exemplificativo:
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidato a vereador, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, em razão do
recebimento de doação de fonte vedada.
2. O candidato alega que a doação foi realizada por pessoa física, e não jurídica, apresentando
declaração do doador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada por empresário individual
deve ser considerada como doação de pessoa jurídica, configurando fonte vedada, nos termos do
art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44861787 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
4. A doação foi realizada por pessoa física, conforme consta no extrato bancário, e não pelo
CNPJ da empresa.
5. O empresário individual não pode ser considerado pessoa jurídica para fins eleitorais, apenas
para fins tributários existe a equiparação do empresário ou da empresa individual a uma pessoa
jurídica.
6. Para efeitos eleitorais, o empresário individual continua sendo pessoa natural, consoante
jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para aprovar as contas e afastar a obrigação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação realizada por empresário individual, pessoa física, não
configura doação de pessoa jurídica vedada pela legislação eleitoral. 2. A equiparação do
empresário individual à pessoa jurídica para fins tributários não se estende à seara eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 31, I, §§ 3º e 9º, art. 85; Código Eleitoral, art. 258; Código de Processo Civil, art. 219;
Código Civil, art. 966.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 33379, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE
13/05/2014, Página 66-67; TRE-MT, Prestação de Contas nº 60116324, Rel. Des. JACKSON
FRANCISCO COLETA COUTINHO, DEJE 31/01/2020, Página 18; TRE-RS, RE nº 060067786,
Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ MOESCH, PJE; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
0603119-95.2022.6.16.0000, Des. Julio Kacob Junior, 30/08/2023.
RECURSO ELEITORAL nº 060027583, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia
Viese, Publicação: DJE - DJE, 01/10/2025.
Dessa maneira, não se pode considerar que houve contratação de terceirizados pela prefeitura de
Pontal do Paraná, mas sim de pessoas físicas, com vínculo direto e pessoal com a administração
pública, para a prestação temporária de serviços públicos, em agosto de 2024, conduta que
objetivamente é contrária à proibição descrita no comando normativo precitado.
A contratação em questão não se destinou à manutenção de serviços públicos inadiáveis ou
essenciais, como pretende fazer crer a parte investigada, pois, conforme consta nos autos, já havia
outro contrato vigente com a municipalidade, de objeto idêntico (ID 44563816), o que evidencia a
possibilidade de execução dos serviços por meio da avença previamente estabelecida.
Refoge à razoabilidade supor que a administração pública não pudesse legalmente fazer, pela
execução do contrato já vigente, que os serviços de roçada se destinassem à orla da cidade, de
modo que o dito credenciamento fosse inadiável e essencial.
O objeto do contrato anterior, em plena vigência, expressamente era o de “Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de roçada, capina e rastelamento em vias
públicas”. De acordo com a especificação constante do edital, não há nada que se fizesse supor
que os serviços não abrangessem justamente a orla, numa cidade praiana (ID 44563457).
No item 2.3.5., do edital nº 66/2023 (pregão eletrônico nº 33/2023), que deu origem o contrato
anterior, indica-se o local da prestação de serviço, com destaque para os balneários do
município:

Num. 44861787 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Os serviços serão desenvolvidos no perímetro urbano e rural do Município de Pontal do Paraná,
justificando um melhor atendimento dos balneários do município, obrigando a CONTRATADA a
manter a equipe completa, fixa e constantemente trabalhando com a limpeza e manutenção do
município.
Nitidamente o contrato anterior, ainda vigente, abrangia a orla da cidade.
As provas testemunhais produzidas, citadas destacadamente pelos investigados, em nada
modificam a interpretação dos fatos, pois relatos de que isso já havia ocorrido no passado ou de
que pessoalmente não viu irregularidade no procedimento não alteram a realidade verificada (fl.
09 - ID 44563312).
Assim, independentemente da aparência que se quis empregar ao vínculo administrativo, aquelas
pessoas físicas firmaram verdadeiro contrato temporário com a Prefeitura de Pontal do Paraná,
em período proibido, o que configura a conduta vedada em apreço, conforme a jurisprudência do
colendo Tribunal Superior Eleitoral (ED-Respe nº 21.167/ES - cf ZILIO, Rodrigo López. Manual
de Direito Eleitoral - volume único - 11 ed. São Paulo: Juspodivm, 2024, p. 856).
Nesse ponto, merece reforma a respeitável sentença recorrida, porque objetivamente configurada
a conduta vedada de efetivar contratação temporária de pessoal, em período proibido, fora das
exceções legais.
Nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, a prática de qualquer das condutas vedadas
sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil UFIR. A Resolução TSE nº
23.735/2019, convertendo esta sanção para reais, estabelece em seu art. 20, inciso II, que a multa
será de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.

No que tange à imposição de penalidade pela prática de conduta vedada relacionada à contratação
de microempreendedores individuais, o v. acórdão realizou minucioso exame a respeito do tema e
registrou que:

Por fim, embora configurada a prática de conduta vedada por agente público, nos termos do art.
73 da Lei nº 9.504/97, a cassação do registro ou do diploma não constitui consequência
automática, devendo ser analisado, em cada caso, se o ilícito deteve potencialidade suficiente
para desequilibrar a disputa eleitoral, o que será apreciado em tópico específico, em conjunto
com as demais eventuais ilicitudes apuradas nos autos nº 0600627-62.2024.6.16.0194 e nº
0600643-16.2024.6.16.0194.

Fica evidente, portanto, que o v. acórdão efetivamente examinou as alegações referentes à
terceirização dos serviços de saúde e do credenciamento público, inexistindo omissão quanto ao
tema em questão. Da mesma forma, demonstrou-se que a reprovabilidade da conduta vedada é
distinta da potencialidade de desequilíbrio do pleito para fins de abuso de poder.

Os embargantes Rudisney Gimenes Filho e Patrícia Marcomini alegam que o v. acórdão foi omisso
sobre a análise de autoria e dolo da candidata ao cargo de vice-prefeito, referente à conduta vedada
pela contratação de serviços de roçada.

Num. 44861787 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Sobre o tema, restou consignado expressamente que:

“A multa deve ser aplicada individualmente ao prefeito reeleito, na medida em que detinha
posição de responsabilidade institucional à época dos fatos, e também à candidata a vice–prefeita,
pois beneficiária da conduta, nos termos do art. 73, § 5º e § 8º, da Lei nº 9.504/97.”

Embora os embargantes discordem da conclusão desta egrégia Corte, o v. acórdão devidamente
invocou os dispositivos legais que atribuem responsabilidade ao beneficiário da conduta vedada,
não havendo, assim, omissão na análise do assunto, mas uma decisão interpretativa sobre a
aplicação da norma.

Rudisney Gimenes Filho e Patrícia Marcomini alegaram, ainda, haver contradição acerca do
reconhecimento da ausência de potencialidade lesiva para desequilibrar o pleito, mas fixação de
multa em patamar agravado
Verifica-se que o acórdão distinguiu claramente a conduta vedada do abuso de poder político e
econômico, sendo que no tópico II.III.II., ao fixar a multa pela conduta vedada, considerou a
reprovabilidade da conduta e o uso da divulgação para fins eleitorais como fatores agravantes.
No tópico II.III.VII., que tratou do abuso de poder político e econômico, o acórdão analisou se a
conduta vedada, juntamente com outras alegações julgadas improcedentes, configuraria abuso de
poder, concluindo que "não se verifica a configuração do abuso de poder econômico e político, seja
sob o aspecto qualitativo, seja sob o quantitativo".
Deste modo, a decisão não apresenta uma contradição interna, mas sim uma diferenciação entre as
esferas de ilícito com suas respectivas consequências e critérios de gravidade, que resultou na
aplicação de multa motivada pela caracterização de conduta vedada.
No que diz respeito à alegação de Rudisney Gimenes Filho e Patrícia Marcomini de que a
utilização da divulgação em rede social como fundamento sancionatório seria obscura, transcreve-se
o trecho do v. acórdão que trata da questão em exame:

O alcance da conduta foi moderado, pois apesar do baixo número de contratados (11) e do
deferimento da tutela de urgência nos autos nº 0600669-14.2024.6.16.0000, proferida pelo
Excelentíssimo Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, em 5-9-2024 (que
liminarmente sustou o edital de credenciamento nº 09/20240), houve divulgação das contratações
na rede social dos investigados, com franca conotação eleitoral (https://www.instagram.com/reel/C--fOHihfKY/?utm_source=ig_web_copy_link).
Dessa maneira, não se pode afirmar que a conduta vedada tenha se restringido aos credenciados,
pois a divulgação foi utilizada com expressa finalidade de propaganda política, o que espraia o
ilícito para além dos limites administrativos das contratações.

Num. 44861787 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Ao arbitrar a multa, foi reforçado que:
"Diante desse quadro, considerando-se a moderada extensão da conduta, a alta reprovabilidade
em razão da divulgação com finalidade eleitoral, o aproveitamento da vulnerabilidade dos
contratados, a posição do agente (prefeito) e dos destinatários do ato irregular, a fixação da multa
em dez vezes o mínimo legal mostra-se adequada e proporcional, de modo a refletir a gravidade
do ilícito."

Infere-se que a decisão colegiada indicou que a divulgação das contratações na rede social, "com
franca conotação eleitoral", foi um fator que "espraia o ilícito para além dos limites administrativos
das contratações", aumentando a reprovabilidade da conduta vedada e justificando o aumento da
multa.
O v. acórdão, portanto, explicitou como a divulgação foi considerada para a dosimetria da sanção,
ligando-a diretamente à gravidade da conduta vedada, não havendo obscuridade a esse respeito.
No que tange à concessão de licenças-prêmio convertidas em pecúnia, que segundo a Coligação
Pontal para Todos caracterizariam o manejo indevido da máquina pública, de maneira discricionária
e apta a desequilibrar a disputa eleitoral, o v. acórdão consignou que:

O art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97 dispõe que é vedado, nos 3 (três) meses anteriores ao pleito,
nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio,
remover, transferir ou exonerar servidor público, sob pena de nulidade de pleno direito.
A vedação imposta por este inciso visa a coibir o uso eleitoreiro de medidas administrativas que
possam influenciar o eleitorado ou causar desequilíbrio no pleito. Em geral, a norma alcança atos
discricionários da administração pública, sobretudo os que envolvam benefícios funcionais
atípicos, remoções injustificadas ou admissões que possam ser interpretadas como favorecimento
político.
Entretanto, a concessão da licença especial e sua eventual conversão em pecúnia não se
enquadram entre as condutas vedadas pelo art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, pois não
configuram nomeação, contratação, exoneração, readaptação de vantagens ou demissão sem justa
causa.
A licença especial é direito subjetivo estatutário dos servidores públicos municipais, decorrentes
de normas anteriores ao processo eleitoral, cuja conversão em pecúnia ocorrerá mediante ato
vinculado (art. 7º, inciso I, do Decreto nº 7.766/2019) ou discricionário (art. 7º, inciso I, do
Decreto nº 7.766/2019), com base em critérios objetivos e justificados.
A indenização da licença especial em pecúnia não cria nova vantagem, mas constitui a
materialização de um direito já adquirido, nos termos da legislação vigente, de sorte que não há
inovação funcional ou reajuste de condições de trabalho.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao afirmar que as condutas vedadas
previstas no art. 73 da Lei das Eleições devem ser interpretadas de forma restritiva, em respeito
ao princípio da legalidade estrita, que rege toda a atuação administrativa, mas que, no Direito
Eleitoral, adquire contornos ainda mais rigorosos, dada a natureza sancionatória da norma.

Num. 44861787 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIJE. ABUSO DE
PODER. CAPTAÇÃO ILÍCITA. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I, § 10, DA LEI Nº 9.504/1997.
ILÍCITOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE E LEGALIDADE ESTRITA. NEGADO
PROVIMENTO.
1. A controvérsia cinge-se a perquirir se o Tribunal de origem foi omisso ou não quanto à análise
da configuração da conduta vedada prevista no § 10 do art. 73 da Lei das Eleições.
2. No caso, o TRE/MG assentou que a conduta praticada pelos investigados, ora embargados,
não configurou a prática prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997, por isso, não reuniu os
elementos necessários para a configuração da hipótese do art. 73, § 10, da mesma lei.
3. Ao contrário do que consignado pelo Tribunal de origem, a conduta vedada prevista no art.
73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 é tipo autônomo, não sendo necessário que se reconheça a conduta
vedada do art. 73, I, da mesma legislação para que aquela se configure.
4. Este Tribunal Superior possui entendimento uníssono no sentido de que, "nas condutas
vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições imperam os princípios da tipicidade e da
legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei (REspe nº
626-30/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE: 4.2.2016)" (AgR-REspe nº 1196-
53/RN, rel. Min. Luciana Lóssio, julgado em 23.8.2016, DJe de 12.9.2016; AgR-AREspE nº
0600501-91/RS, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 9.3.2023, DJe de 22.3.2023; AgR-REspEl nº
0600497-27/MG, de minha relatoria, julgado em 14.2.2023, DJe de 2.3.2023).
5. Diante da tipicidade diferenciada dos ilícitos eleitorais previstos no inciso I e no § 10 do art.
73 da Lei nº 9.504/1997, e em obediência aos princípios da tipicidade e da legalidade estrita,
torna-se forçoso determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que o vício
questionado em embargos de declaração seja sanado.
6. Agravo interno a que nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060039428, Acórdão, Relator(a) Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/04/2024.
À luz do exposto, a concessão de licença especial e sua conversão em pecúnia não se enquadram
como condutas vedadas pelo art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, por não corresponderem
exatamente a nenhuma das hipóteses legais descritas no referido dispositivo.
Embora a concessão de licenças especiais e sua conversão em pecúnia não configurem, por si só,
conduta vedada pelo art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, poderão configurar abuso de poder
político e econômico, se comprovado o desvio de finalidade, ou seja, se o ato for praticado com
intenção de influenciar o eleitorado ou de desequilibrar o pleito.
A coligação recorrente sustenta a ausência de observância dos requisitos normativos para a
conversão de 120 licenças em pecúnia, o que comprovaria o desvio de finalidade, a intenção
eleitoreira e o uso da máquina pública para desequilibrar a disputa eleitoral.
Com efeito, a Justiça Eleitoral é a responsável por garantir a lisura do processo eleitoral,
cabendo-lhe apurar e reprimir condutas vedadas, abuso de poder político e econômico e uso
indevido da máquina pública que tenham o potencial de comprometer a legitimidade do pleito
eleitoral.
No entanto, essa competência não se estende à análise de legalidade formal dos atos

Num. 44861787 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
administrativos, o que está reservado à Justiça Comum, bem como aos órgãos de controle interno
e externo da administração pública, como os Tribunais de Contas e as Controladorias.
Desse modo, ainda que um ato administrativo esteja eventualmente em desacordo com normas
legais, isso, por si só, não é suficiente para atrair reprimenda eleitoral.
A caracterização do abuso de poder, como já fundamentado, exige prova robusta de que o ato foi
praticado com desvio de finalidade e com aptidão para influenciar a vontade livre do eleitor e
ferir o equilíbrio da disputa.
Na espécie, a prova dos autos não autoriza concluir de forma segura que a conversão das 120
licenças decorreu de intencionalidade eleitoreira (desvio de finalidade). Inexiste qualquer
comprovação objetiva da relação entre a motivação dos atos administrativos de conversão das
licenças e o processo eleitoral, com o fim de favorecer determinados eleitores em troca de apoio
político.
Além dos processos administrativos fornecidos pela administração pública municipal, não há
outros elementos que indiquem que a concessão das licenças e/ou a conversão em pecúnia foi
utilizada como mecanismo de captação de votos ou de favorecimento político-eleitoral, de que
influenciou a vontade dos servidores públicos municipais, ou de que teve repercussão sobre a
normalidade do pleito.
Sem essa demonstração concreta, não há que se falar em sanção eleitoral, sendo eventual
ilegalidade de natureza administrativa, sujeita ao controle da Justiça Comum ou dos órgãos de
controle.
Não há como se presumir a finalidade eleitoral pelo simples fato, por exemplo, de o servidor
Fábio Roberto Weber ter sido candidato a vereador por partido que integrava a coligação dos
recorridos.
Com efeito, os servidores contemplados faziam jus à licença prêmio, e a conversão em pecúnia,
como dito, não cria nova vantagem, mas constitui a materialização de um direito já adquirido.
Oportuno destacar, ainda, que, do que consta nos autos, todas as licenças foram requeridas após
o período aquisitivo, e não concedidas ex officio.
Sobre esses fatos, cumpre ressaltar o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Constata-se que os pagamentos das licenças, embora expressivos em número e valor, tiveram
amparo em previsão legal anterior (Lei Municipal nº 75/1997 e Decreto nº 7.766/2019) não se
evidenciando o exercício de discricionariedade abusiva nem a existência de direcionamento
político-eleitoral capaz de atrair a incidência da vedação.
No que toca ao §10 do mesmo dispositivo legal, algumas considerações adicionais se fazem
necessárias. Como se sabe, a conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997
proíbe, a partir de 1º de janeiro do ano eleitoral, a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios pela administração pública, salvo nos casos de calamidade pública, estado de
emergência ou programas sociais previamente autorizados por lei e já em execução orçamentária
no exercício anterior.
O dispositivo exige, para sua incidência, a efetiva entrega gratuita de bens ou benefícios a
eleitores em geral, o que não se evidencia no caso, já que os valores pagos decorreram de vínculo
estatutário pré-existente entre o Município e seus servidores.
Portanto, ainda que a conversão das licenças pudesse possuir algum vício ou irregularidade de
natureza administrativa, não se reveste de relevância eleitoral vez que não há qualquer liame que

Num. 44861787 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
a relacione ao pleito verificado.

Observa-se que o v. acórdão realizou análise detida, clara e harmônica sobre a concessão de
licenças-prêmio convertidas em pecúnia, no que tange à caracterização de conduta vedada e de
abuso de poder, não havendo qualquer vício a respeito desse argumento em particular.
A Coligação Pontal para Todos aduziu, ainda, que o v. acórdão é contraditório e omisso a respeito
do reconhecimento da captação ilícita de sufrágio, pois mesmo diante de situações idênticas,
Ezequiel Tavares foi condenado, enquanto Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini
foram absolvidos.
Após minuciosa análise da prova testemunhal, o v. acórdão registrou o seguinte:

II.V.II.II. DA RESPONSABILIZAÇÃO DE RUDISNEY GIMENES FILHO
Ao contrário do que se verificou em relação ao candidato Ezequiel Tavares Alves, a prova colhida
nos autos não demonstra, com o grau de certeza exigido para a configuração do ilícito eleitoral,
que Rudisney Gimenes Filho tenha participado, anuído ou concordado com a conduta que o teria,
em tese, beneficiado.
Com efeito, nenhum dos elementos probatórios, sejam orais, sejam documentais, demonstram a
participação de Rudisney Gimenes Filho no fornecimento dos canos à comunidade Olho d’Água.
O único indicativo nesse sentido decorre do depoimento da testemunha Rozilda Paula da Silva,
que afirmou ter recebido mensagens, via grupo de WhatsApp da comunidade, segundo as quais “o
prefeito levaria carne, linguiça e cerveja, além dos canos para a melhoria da rua”.
Todavia, a testemunha reconheceu que não compareceu à reunião, e que tais informações
provinham de mensagens repassadas, sem confirmação pessoal ou visual dos fatos. Além disso, o
depoimento contrasta com o depoimento de Cristiane e Erick, os quais atribuem apenas a Tavares
a entrega dos canos. Assim, o seu relato tem caráter indireto e meramente especulativo, não se
prestando a comprovar a efetiva participação de Rudisney Gimenes Filho.
Ainda que esteja comprovado que os canos foram entregues por Ezequiel, um dia antes do evento
realizado em 7-9-2024, nenhuma testemunha afirmou ter ouvido ou visto Rudisney vincular tal
benefício à sua candidatura na reunião realizada com a comunidade.
Ao contrário, a testemunha Cristiane Sabadin da Silva Ribeiro Carvalho foi categórica ao
declarar que não ouviu Rudisney mencionando que estava dando os canos e por isso queria apoio
político.
Erick, ao ser questionado se a imagem que se passava ali na reunião era de que estavam sendo
entregues os canos, disse que sim. Todavia, essa percepção pessoal não se mostra suficiente para
estabelecer vínculo objetivo entre Rudisney e a suposta entrega do material. O próprio Erick foi
um dos responsáveis por solicitar o material a Ezequiel, recebeu os canos em sua residência e foi
o encarregado de atender à solicitação do vereador para agendar a reunião. Nesse contexto, é
natural que sua compreensão dos fatos esteja influenciada por sua atuação e pelo ambiente em
que os eventos ocorreram.

Num. 44861787 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Assim, não se pode atribuir a Rudisney participação na entrega dos canos com base na percepção
subjetiva de uma testemunha envolvida nos próprios fatos.
Os vídeos descritos na ata notarial (ID 44614513), produzidos por Erick após a audiência de
instrução, reforçam que a aquisição dos canos foi de responsabilidade de Ezequiel Tavares Alves
e que Rudisney compareceu à sua residência para fins de campanha política.
De fato, os canos aparecem nos vídeos utilizados por Rudisney Gimenes Filho em sua propaganda
eleitoral, entretanto o foco principal das gravações era a reunião política, enquanto os materiais
doados por Ezequiel apenas surgem incidentalmente ao fundo do cenário, circunstância
insuficiente para presumir sua participação na entrega do material.
Não é crível que, mesmo sabedor da entrega ilícita dos canos à população, o candidato a prefeito
comparecesse ao ato político e, ainda assim, durante a campanha, divulgasse vídeos desse evento
em suas redes sociais, em que aparecem os canos de PVC ao fundo da imagem.
Observa-se, ademais, que o imóvel onde se realizou o evento encontrava-se em evidente estado de
construção inacabada, circunstância que torna plenamente plausível o depósito de canos de PVC
ou de outros materiais normalmente utilizados em obras, sem que disso se extraia,
necessariamente, a vinculação a qualquer ato ilícito de campanha.
Assim, não é possível concluir, a partir da simples presença do candidato no evento, que ele tenha
participado da concessão da vantagem. A mera presença do objeto no local, em momento
posterior à entrega realizada por terceiro, não autoriza a imputação de responsabilidade sem
respaldo probatório direto.
O que se extrai do conjunto probatório é que Rudisney compareceu ao evento de cunho político-
comunitário organizado por Erick Araújo e Ezequiel Tavares, ocasião em que dialogou com os
moradores sobre demandas locais e apresentou propostas de governo, condutas que se inserem no
âmbito legítimo da propaganda eleitoral e da liberdade de manifestação política, não
configurando ilícito.
As falas atribuídas ao candidato, conforme relataram as testemunhas, limitaram-se a promessas
de atuação administrativa futura, compatíveis com a atividade eleitoral regular, sem evidência de
oferecimento ou promessa de vantagem em troca de voto.
Para a configuração da captação ilícita de sufrágio não basta a mera presença do candidato em
evento onde tenha ocorrido a entrega de benefício por terceiro. É indispensável a demonstração
concreta de sua participação inequívoca do ato, o que não se verifica no caso.
Não existindo elementos de prova acerca da participação de Rudisney, eventual responsabilização
demandaria a demonstração inequívoca de ciência ou anuência de Rudisney em relação ao ilícito
que o beneficiaria.
Todavia, as mesmas provas já apreciadas não demonstram que Rudisney tinha ciência da entrega
dos materiais por Ezequiel, tampouco que tenha concordado com o ato.
Com efeito, o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, quando os
atos forem protagonizados por terceiros, como é o caso em análise, a ciência e a anuência com a
captação ilícita de sufrágio pode se revelar a partir de elementos que denotem estreito vínculo
político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e quem oferece a benesse em troca de
votos (Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016188, Acórdão, Relator(a) Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
É o caso, por exemplo, dos coordenadores de campanha, os quais possuem atuação estratégica e

Num. 44861787 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
operacional decisiva, a quem se confia a execução de diretrizes políticas e práticas eleitorais dos
candidatos. As suas condutas devem ser compreendidas no contexto de uma cadeia de comando e
de confiança, de sorte que suas ações não ocorrem de forma totalmente dissociada do
conhecimento ou, ao menos, da anuência dos candidatos beneficiados.
Entretanto, o fato de Ezequiel Tavares Alves ter se candidatado à reeleição por partido político
que integrava a coligação majoritária por meio da qual Rudisney foi candidato, e de terem
comparecido juntos à reunião, não é suficiente para indicar estreito vínculo político ou pessoal
entre eles.
O depoimento da testemunha Erick no sentido de que havia uma parceria entre ambos não é
suficiente para demonstrar tal vínculo, porque, mais uma vez, decorre da sua percepção subjetiva,
já que tal testemunha não possuía qualquer relação de proximidade com os candidatos, tampouco
atuava na campanha política.
Deve-se distinguir o vínculo político-partidário, inerente à dinâmica das campanhas eleitorais de
prefeito e de vereador, do vínculo pessoal e político, baseado em confiança recíproca ou em
subordinação, que é o que pode autorizar, excepcionalmente, a imputação de responsabilidade ao
candidato beneficiado pela captação ilícita.
Nesse contexto, é relevante o fato de que Ezequiel também era candidato à reeleição, de modo que
sua conduta, extremamente reprovável sob o aspecto eleitoral, não pode ser automaticamente
imputada a Rudisney, porquanto cada um conduzia sua própria campanha e buscava angariar
votos para si.
O contexto em que a situação descrita se desenvolveu pode transparecer uma tentativa do
candidato a vereador, seguramente responsável pela entrega dos canos, de angariar prestígio à
sua própria campanha naquela localidade, pelo fato de fazer ali comparecer o então prefeito em
exercício, candidato à reeleição.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que a mera
afinidade política não implica automática ciência ou participação de candidato na prática do
ilícito, sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva (REspEl 817–19/SP,
redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 25/2/2019).
Não existindo elementos de prova que gerem o nexo de causalidade entre a entrega dos canos por
Ezequiel e atuação, ciência ou anuência de Rudisney, eventual responsabilização demandaria a
prova da unidade de desígnios entre os envolvidos, ou seja, da comprovação de que ambos
atuaram em comunhão de propósitos.
Entretanto, também não se verificam nos autos elementos que demonstrem a convergência de
vontades ou a atuação conjunta voltada à prática do ilícito eleitoral. A mera relação política-
partidária ou a presunção de benefício indireto não são suficientes para caracterizar este
elemento subjetivo.
Como já exposto, tanto Rudisney quanto Ezequiel se encontravam em período de campanha,
promovendo candidaturas próprias e distintas, sendo natural que houvesse cooperação política ou
atuação conjunta em determinados eventos públicos, o que é inerente ao ambiente eleitoral e não
traduz, por si só, comunhão de propósitos ilícitos.
É consabido que candidatos ao Poder Executivo frequentemente buscam fortalecer a base
parlamentar mediante apoio a correligionários ao Legislativo, o que constitui prática política
legítima, voltada à governabilidade e ao alinhamento programático. Essa circunstância, portanto,
justifica a presença de Rudisney no evento e eventual colaboração entre ambos, mas não
comprova convergência de vontades específicas para a utilização indevida da entrega de canos

Num. 44861787 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
como meio de captação ilícita de votos.
Nessas condições, eventual condenação de Rudisney representaria indevida responsabilização por
presunção, desprovida de lastro probatório mínimo capaz de demonstrar o nexo causal entre sua
conduta e o ilícito praticado por Ezequiel.
A responsabilização penal e, por analogia, a eleitoral, exige prova inequívoca da participação
consciente e voluntária no fato típico, conforme os princípios da responsabilidade pessoal, da
presunção de inocência e do in dubio pro reo.
Assim, ausentes elementos concretos que demonstrem que Rudisney tenha concorrido de forma
consciente para a entrega dos canos, não há como imputar-lhe responsabilidade com base em
mera suposição, uma vez que a prova colhida é insuficiente para sustentar qualquer vínculo
subjetivo entre Rudisney e o fato investigado.
O princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes e
inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas, constitui
corolário do direito político fundamental e deve orientar a interpretação em casos limítrofes,
especialmente quando a cassação de mandatos está em discussão.
Assim, ausentes provas seguras da participação, ciência ou anuência do candidato Rudisney
Gimenes Filho, não se configura, em relação a ele, a prática da captação ilícita de sufrágio
prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, devendo ser reformada a respeitável sentença neste
aspecto.
II.V.II.III. DA RESPONSABILIZAÇÃO DE PATRICIA MILLO MARCOMINI
No caso concreto, a respeitável sentença condenou a recorrente Patricia Millo Marcomini, vice-
prefeita e candidata à reeleição em 2024, pela suposta prática de captação ilícita de sufrágio,
aplicando-lhe as severas penalidades de cassação do registro de candidatura, declaração de
inelegibilidade e multa pecuniária.
Entretanto, uma análise detida dos autos revela a completa ausência de elementos probatórios
capazes de vincular a recorrente aos fatos reputados ilícitos.
Não se extrai qualquer testemunho que indique que Patricia Millo Marcomini estava presente no
evento, tampouco que demonstre a sua concordância, ciência ou participação na entrega de canos
a eleitores em situação de vulnerabilidade para captar votos. A candidata a vice-prefeita sequer é
citada pelas testemunhas, tampouco aparece nos vídeos juntados à petição inicial.
Nem mesmo os investigantes fazem referência à vice-prefeita nos fatos ora analisados.
Diante desse quadro, não há como subsistir a condenação, porquanto a responsabilidade pela
captação ilícita de sufrágio é de natureza pessoal e subjetiva, exigindo-se prova robusta e
inequívoca da participação direta ou da anuência do candidato beneficiário na conduta vedada.
Cumpre recordar que, na forma do art. 41-A, caput, da Lei nº 9.504/1997, a configuração da
captação ilícita de sufrágio exige a comprovação de oferecimento, promessa ou entrega de
vantagem pessoal ao eleitor, em troca de voto, com a participação consciente do candidato. A
ausência desse elemento subjetivo essencial impede a subsunção dos fatos ao tipo legal.
Dessa maneira, a condenação imposta à recorrente não encontra respaldo na prova dos autos,
nem se harmoniza com a excepcionalidade das sanções eleitorais, que demandam prova clara,
firme e conclusiva, não podendo ser amparadas em meras suposições ou ilações.

Num. 44861787 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Diante do exposto, impõe-se a reforma da respeitável sentença, para afastar a condenação de
Patricia Millo Marcomini pela suposta prática de captação ilícita de sufrágio.

Verifica-se que o v. acórdão diferenciou as situações ao identificar ações diretas e dolo específico
de Ezequiel na captação de sufrágio, ao passo que concluiu pela insuficiência de provas que
demonstrassem, de forma inequívoca, a participação de Rudisney e Patrícia neste ilícito eleitoral.
Não há, portanto, qualquer contradição interna no v. acórdão, cuja fundamentação acerca da análise
da captação ilícita de sufrágio está em perfeita consonância com as razões expostas, para acarretar
logicamente as conclusões do dispositivo decisório.
A Coligação Pontal para Todos alegou haver omissão sobre a tese de que Rudisney tanto possuía
conhecimento dos fatos, que incentivou a formalização da associação dos moradores do Balneário
Olho D ́água, a fim de dar ares de legalidade à corrupção eleitoral.
A esse respeito, o v. acórdão analisou, no tópico "II.V.II.II. DA RESPONSABILIZAÇÃO DE
RUDISNEY GIMENES FILHO", o depoimento da testemunha Cristiane Sabadin, que afirmou:

"o Prefeito orientou a se organizaram em associação para adquirir mais força nos pleitos,
prometendo apoio da prefeitura" e que "Rudão marcou uma reunião, pessoal da prefeitura, duas
moças e o Tavares, foram até a casa do Erick e pegou os documentos para formalizar a
associação dos moradores... a associação então foi constituída, sendo informados pelo pessoal da
prefeitura que só faltava aguardar o trâmite no cartório".

A interpretação do v. acórdão sobre esses fatos foi no seguinte sentido:

"O que se extrai do conjunto probatório é que Rudisney compareceu ao evento de cunho político-
comunitário organizado por Erick Araújo e Ezequiel Tavares, ocasião em que dialogou com os
moradores sobre demandas locais e apresentou propostas de governo, condutas que se inserem no
âmbito legítimo da propaganda eleitoral e da liberdade de manifestação política, não
configurando ilícito. As falas atribuídas ao candidato, conforme relataram as testemunhas,
limitaram-se a promessas de atuação administrativa futura, compatíveis com a atividade eleitoral
regular, sem evidência de oferecimento ou promessa de vantagem em troca de voto."

Portanto, o v. acórdão analisou a questão do incentivo à formalização da associação, mas concluiu
que essa conduta se enquadrava em uma atuação política legítima e em promessas de atuação
administrativa futura, e não como uma ação para "dar ares de legalidade à corrupção eleitoral",
afastando, assim, a responsabilidade de Rudisney Gimenes Filho pela captação ilícita de sufrágio
nesse ponto.
Apesar de a Coligação Pontal para Todos sustentar haver omissão e obscuridade quanto às

Num. 44861787 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
degravações que se prestariam a corroborar a tese de que Rudisney Gimenes Filho aderiu, de forma
consciente e voluntária, à conduta de Ezequiel Tavares, o item “II.V.II.II. DA
RESPONSABILIZAÇÃO DE RUDISNEY GIMENES FILHO”, do v. acórdão, expressamente
valora as mídias e os depoimentos, nos seguintes termos:

Ao contrário do que se verificou em relação ao candidato Ezequiel Tavares Alves, a prova colhida
nos autos não demonstra, com o grau de certeza exigido para a configuração do ilícito eleitoral,
que Rudisney Gimenes Filho tenha participado, anuído ou concordado com a conduta que o teria,
em tese, beneficiado.
Com efeito, nenhum dos elementos probatórios, sejam orais, sejam documentais, demonstram a
participação de Rudisney Gimenes Filho no fornecimento dos canos à comunidade Olho d’Água.
O único indicativo nesse sentido decorre do depoimento da testemunha Rozilda Paula da Silva,
que afirmou ter recebido mensagens, via grupo de WhatsApp da comunidade, segundo as quais “o
prefeito levaria carne, linguiça e cerveja, além dos canos para a melhoria da rua”.
Todavia, a testemunha reconheceu que não compareceu à reunião, e que tais informações
provinham de mensagens repassadas, sem confirmação pessoal ou visual dos fatos. Além disso, o
depoimento contrasta com o depoimento de Cristiane e Erick, os quais atribuem apenas a Tavares
a entrega dos canos. Assim, o seu relato tem caráter indireto e meramente especulativo, não se
prestando a comprovar a efetiva participação de Rudisney Gimenes Filho.
Ainda que esteja comprovado que os canos foram entregues por Ezequiel, um dia antes do evento
realizado em 7-9-2024, nenhuma testemunha afirmou ter ouvido ou visto Rudisney vincular tal
benefício à sua candidatura na reunião realizada com a comunidade.
Ao contrário, a testemunha Cristiane Sabadin da Silva Ribeiro Carvalho foi categórica ao
declarar que não ouviu Rudisney mencionando que estava dando os canos e por isso queria apoio
político.
Erick, ao ser questionado se a imagem que se passava ali na reunião era de que estavam sendo
entregues os canos, disse que sim. Todavia, essa percepção pessoal não se mostra suficiente para
estabelecer vínculo objetivo entre Rudisney e a suposta entrega do material. O próprio Erick foi
um dos responsáveis por solicitar o material a Ezequiel, recebeu os canos em sua residência e foi
o encarregado de atender à solicitação do vereador para agendar a reunião. Nesse contexto, é
natural que sua compreensão dos fatos esteja influenciada por sua atuação e pelo ambiente em
que os eventos ocorreram.
Assim, não se pode atribuir a Rudisney participação na entrega dos canos com base na percepção
subjetiva de uma testemunha envolvida nos próprios fatos.
Os vídeos descritos na ata notarial (ID 44614513), produzidos por Erick após a audiência de
instrução, reforçam que a aquisição dos canos foi de responsabilidade de Ezequiel Tavares Alves
e que Rudisney compareceu à sua residência para fins de campanha política.
De fato, os canos aparecem nos vídeos utilizados por Rudisney Gimenes Filho em sua propaganda
eleitoral, entretanto o foco principal das gravações era a reunião política, enquanto os materiais
doados por Ezequiel apenas surgem incidentalmente ao fundo do cenário, circunstância
insuficiente para presumir sua participação na entrega do material.
Não é crível que, mesmo sabedor da entrega ilícita dos canos à população, o candidato a prefeito

Num. 44861787 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
comparecesse ao ato político e, ainda assim, durante a campanha, divulgasse vídeos desse evento
em suas redes sociais, em que aparecem os canos de PVC ao fundo da imagem.
Observa-se, ademais, que o imóvel onde se realizou o evento encontrava-se em evidente estado de
construção inacabada, circunstância que torna plenamente plausível o depósito de canos de PVC
ou de outros materiais normalmente utilizados em obras, sem que disso se extraia,
necessariamente, a vinculação a qualquer ato ilícito de campanha.
Assim, não é possível concluir, a partir da simples presença do candidato no evento, que ele tenha
participado da concessão da vantagem. A mera presença do objeto no local, em momento
posterior à entrega realizada por terceiro, não autoriza a imputação de responsabilidade sem
respaldo probatório direto.
O que se extrai do conjunto probatório é que Rudisney compareceu ao evento de cunho político-
comunitário organizado por Erick Araújo e Ezequiel Tavares, ocasião em que dialogou com os
moradores sobre demandas locais e apresentou propostas de governo, condutas que se inserem no
âmbito legítimo da propaganda eleitoral e da liberdade de manifestação política, não
configurando ilícito.
As falas atribuídas ao candidato, conforme relataram as testemunhas, limitaram-se a promessas
de atuação administrativa futura, compatíveis com a atividade eleitoral regular, sem evidência de
oferecimento ou promessa de vantagem em troca de voto.
Para a configuração da captação ilícita de sufrágio não basta a mera presença do candidato em
evento onde tenha ocorrido a entrega de benefício por terceiro. É indispensável a demonstração
concreta de sua participação inequívoca do ato, o que não se verifica no caso.
Não existindo elementos de prova acerca da participação de Rudisney, eventual responsabilização
demandaria a demonstração inequívoca de ciência ou anuência de Rudisney em relação ao ilícito
que o beneficiaria.
Todavia, as mesmas provas já apreciadas não demonstram que Rudisney tinha ciência da entrega
dos materiais por Ezequiel, tampouco que tenha concordado com o ato.
Com efeito, o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, quando os
atos forem protagonizados por terceiros, como é o caso em análise, a ciência e a anuência com a
captação ilícita de sufrágio pode se revelar a partir de elementos que denotem estreito vínculo
político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e quem oferece a benesse em troca de
votos (Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016188, Acórdão, Relator(a) Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
É o caso, por exemplo, dos coordenadores de campanha, os quais possuem atuação estratégica e
operacional decisiva, a quem se confia a execução de diretrizes políticas e práticas eleitorais dos
candidatos. As suas condutas devem ser compreendidas no contexto de uma cadeia de comando e
de confiança, de sorte que suas ações não ocorrem de forma totalmente dissociada do
conhecimento ou, ao menos, da anuência dos candidatos beneficiados.
Entretanto, o fato de Ezequiel Tavares Alves ter se candidatado à reeleição por partido político
que integrava a coligação majoritária por meio da qual Rudisney foi candidato, e de terem
comparecido juntos à reunião, não é suficiente para indicar estreito vínculo político ou pessoal
entre eles.
O depoimento da testemunha Erick no sentido de que havia uma parceria entre ambos não é
suficiente para demonstrar tal vínculo, porque, mais uma vez, decorre da sua percepção subjetiva,
já que tal testemunha não possuía qualquer relação de proximidade com os candidatos, tampouco

Num. 44861787 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
atuava na campanha política.
Deve-se distinguir o vínculo político-partidário, inerente à dinâmica das campanhas eleitorais de
prefeito e de vereador, do vínculo pessoal e político, baseado em confiança recíproca ou em
subordinação, que é o que pode autorizar, excepcionalmente, a imputação de responsabilidade ao
candidato beneficiado pela captação ilícita.
Nesse contexto, é relevante o fato de que Ezequiel também era candidato à reeleição, de modo que
sua conduta, extremamente reprovável sob o aspecto eleitoral, não pode ser automaticamente
imputada a Rudisney, porquanto cada um conduzia sua própria campanha e buscava angariar
votos para si.
O contexto em que a situação descrita se desenvolveu pode transparecer uma tentativa do
candidato a vereador, seguramente responsável pela entrega dos canos, de angariar prestígio à
sua própria campanha naquela localidade, pelo fato de fazer ali comparecer o então prefeito em
exercício, candidato à reeleição.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que a mera
afinidade política não implica automática ciência ou participação de candidato na prática do
ilícito, sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva (REspEl 817–19/SP,
redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 25/2/2019).
Não existindo elementos de prova que gerem o nexo de causalidade entre a entrega dos canos por
Ezequiel e atuação, ciência ou anuência de Rudisney, eventual responsabilização demandaria a
prova da unidade de desígnios entre os envolvidos, ou seja, da comprovação de que ambos
atuaram em comunhão de propósitos.
Entretanto, também não se verificam nos autos elementos que demonstrem a convergência de
vontades ou a atuação conjunta voltada à prática do ilícito eleitoral. A mera relação política-
partidária ou a presunção de benefício indireto não são suficientes para caracterizar este
elemento subjetivo.
Como já exposto, tanto Rudisney quanto Ezequiel se encontravam em período de campanha,
promovendo candidaturas próprias e distintas, sendo natural que houvesse cooperação política ou
atuação conjunta em determinados eventos públicos, o que é inerente ao ambiente eleitoral e não
traduz, por si só, comunhão de propósitos ilícitos.
É consabido que candidatos ao Poder Executivo frequentemente buscam fortalecer a base
parlamentar mediante apoio a correligionários ao Legislativo, o que constitui prática política
legítima, voltada à governabilidade e ao alinhamento programático. Essa circunstância, portanto,
justifica a presença de Rudisney no evento e eventual colaboração entre ambos, mas não
comprova convergência de vontades específicas para a utilização indevida da entrega de canos
como meio de captação ilícita de votos.
Nessas condições, eventual condenação de Rudisney representaria indevida responsabilização por
presunção, desprovida de lastro probatório mínimo capaz de demonstrar o nexo causal entre sua
conduta e o ilícito praticado por Ezequiel.
A responsabilização penal e, por analogia, a eleitoral, exige prova inequívoca da participação
consciente e voluntária no fato típico, conforme os princípios da responsabilidade pessoal, da
presunção de inocência e do in dubio pro reo.
Assim, ausentes elementos concretos que demonstrem que Rudisney tenha concorrido de forma
consciente para a entrega dos canos, não há como imputar-lhe responsabilidade com base em
mera suposição, uma vez que a prova colhida é insuficiente para sustentar qualquer vínculo

Num. 44861787 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
subjetivo entre Rudisney e o fato investigado.
O princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes e
inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas, constitui
corolário do direito político fundamental e deve orientar a interpretação em casos limítrofes,
especialmente quando a cassação de mandatos está em discussão.
Assim, ausentes provas seguras da participação, ciência ou anuência do candidato Rudisney
Gimenes Filho, não se configura, em relação a ele, a prática da captação ilícita de sufrágio
prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, devendo ser reformada a respeitável sentença neste
aspecto.

O colegiado, portanto, analisou as provas mencionadas, incluindo as degravações e o depoimento de
Erick. Contudo, interpretou que a presença dos canos nos vídeos de campanha de Rudisney era
"incidental" e que a menção a uma "parceria" por Erick era uma "percepção subjetiva", não prova
suficiente de anuência para configurar a responsabilidade de Rudisney pela captação ilícita de
sufrágio.
Por fim, embora a Coligação Pontal para Todos alegue omissão e obscuridade a respeito da
degravação de Erick Araújo da Silva, o tema foi efetivamente abordado no v. acórdão, que registrou
o seguinte:

“O depoimento da testemunha Erick no sentido de que havia uma parceria entre ambos não é
suficiente para demonstrar tal vínculo, porque, mais uma vez, decorre da sua percepção subjetiva,
já que tal testemunha não possuía qualquer relação de proximidade com os candidatos, tampouco
atuava na campanha política.”

No caso em tela, a questão foi suficientemente clara quando definiu que a percepção subjetiva de
uma testemunha envolvida nos fatos não é prova suficiente para estabelecer o vínculo objetivo para
a responsabilização. Portanto, o v. acórdão apresenta fundamentação completa e transparente, não
havendo qualquer omissão e obscuridade quanto à valoração da prova testemunhal.
Dessa feita, é de se concluir que o v. acórdão recorrido não possui nenhum vício quanto aos pontos
questionados pelos embargantes, pois apresentou fundamentação extensa e suficiente acerca dos
temas ora abordados.
As insurgências apresentadas pelos embargantes não configuram, em verdade, vícios passíveis de
correção por embargos de declaração, mas representam mero inconformismo com o conteúdo do
julgamento e com as conclusões nele firmadas. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia
Corte, os embargos de declaração têm finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão, nem à reanálise de fundamentos ou de provas já examinados.
No presente caso, o v. acórdão enfrentou todas as alegações pertinentes e fundamentou de maneira
clara suas conclusões, demonstrando todo o raciocínio lógico e jurídico que conduziu à conclusão
de cada tema abordado.

Num. 44861787 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
Nesse ponto, é de se registrar que o julgador não está obrigado a enfrentar a tese estritamente sob a ótica
propugnada pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia, nos termos
do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil (TSE, ED–AgR–AR nº 0600055–97/GO, rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicação: DJe, 30-11-2017).
Inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o desprovimento dos
recursos interpostos por Ezequiel Tavares Alves, pela Coligação Pontal para Todos e por Rudisney
Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini, mantendo-se incólume o conteúdo do v. acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas no presente acórdão
todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo
1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Ezequiel Tavares Alves, pela Coligação Pontal para Todos e por Rudisney
Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini
Defiro o pedido dos embargados Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini, para que as futuras
publicações que importem à parte embargada sejam efetivadas em nome do Dr. Cristian Luiz Moraes -
OAB/PR 25.855.
Julgados estes primeiros embargos de declaração, e em consonância com a orientação do colendo Tribunal
Superior Eleitoral, na Tutela Cautelar Antecedente nº 0600950-77.2025.6.00.0000, determina-se,
colegiadamente, o imediato cumprimento do acórdão.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600643-16.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: Juiz Osvaldo Canela Junior - EMBARGANTE: RUDISNEY GIMENES FILHO, PATRICIA
MILLO MARCOMINI - Advogados do(a) EMBARGANTE: MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357,
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855 -
EMBARGADA:
PONTAL
PARA
TODOS
[NOVO/AVANTE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados do(a)
EMBARGADA: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A

Num. 44861787 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614243850300000043797967
Número do documento: 26031614243850300000043797967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:48:28
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola, desembargador Fernando Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2026